Tribunal: TJDFT
Processo: 0012513-90.2012.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA e INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. COMPRA E VENDA. PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O indeferimento da produção de prova oral desnecessária à solução do litígio, fundamentado no parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, além de não caracterizar hipótese de cerceamento de defesa, assegura a eficácia do princípio da razoável duração do processo.
2. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, de acordo com a regra da distribuição estática do ônus da prova, quem alega determinado fato deve prová-lo, não tendo os apelantes se desincumbido de comprovar suas alegações, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
3. Eventual alegação em Juízo de aquisição do imóvel a justificar não só a manutenção da posse, como a aquisição regular de titularidade, demanda prova incontroversa em tal sentido.
4. Pedido subsidiário de condenação da apelada ao pagamento de indenização a título de benfeitorias e acessões que não restaram demonstradas, não merece acolhimento, à míngua de provas que pudessem estabelecer a obrigação. Ônus do qual, igualmente, não se desincumbiu o apelante.
5. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos não providos. Honorários recursais majorados.